Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709994-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAICON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. REPOUSO NOTURNO. NATUREZA OBJETIVA. FORMA QUALIFICADA. APLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO. QUANTUM. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática dos crimes de furto qualificado, receptação e corrupção de menores. Mantida a condenação por corrupção de menores, por estarem comprovadas a participação do jovem no delito, e a sua menoridade, conforme prontuário civil, documento dotado de fé pública. Trata-se de crime formal que se consuma independentemente da comprovação da efetiva corrupção do adolescente, não relevando se deste ou do imputável a iniciativa da conduta. Utilizado o critério jurisprudencial de aumento da pena-base, na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativa, reduz-se a pena-base, na espécie. O exame pericial é imprescindível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, quando a infração deixa vestígios. Contudo, as circunstâncias do caso concreto autorizam o reconhecimento da qualificadora, pois o crime foi praticado no fim de semana e o carro - por questão de segurança inclusive - precisava ser consertado, sendo que as testemunhas confirmaram o arrombamento da porta do automóvel com ferramentas que foram apreendidas, além do que as imagens do arrombamento foram vistas pelo juiz em audiência. A causa de aumento de repouso noturno é circunstância de caráter objetivo, bastando que o delito tenha sido cometido em período noturno. Não há incompatibilidade entre o delito de furto qualificado e a causa de aumento do repouso noturno. Furto privilegiado. Redução em seu patamar mínimo, considerando que o prejuízo causado à vítima não foi tão pequeno, pois além de ter a bateria furtada, teve que arcar com o montante necessário para o conserto do veículo. Apelo parcialmente provido para reduzir a pena. O recorrente alega violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, sustentando ser imprescindível a realização de perícia técnica, para o reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal – furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso jurisprudencial, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012